Tribunal: STF
Processo: HC 253473
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública Minas Gerais, em favor de Antônio José Aguiar da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.104.586/MG.



    Colho do ato impugnado:



    Consta dos autos que o Juízo sentenciante absolveu o réu, ora agravante, da prática delitiva tipificada no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    O Ministério Público estadual interpôs apelação, sendo o recurso parcialmente provido para con denar o recorrente a 5 anos de reclusão e 500 diasmulta, no regime inicial fechado. 



    Neste recurso, a defesa sustenta, em suma, violação aos 33, §4 e art. 42 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que "[o] acórdão considerou um processo em andamento como impedimento ao benefício de redução da pena, sendo que não há trânsito em julgado" (e-STJ, fl. 553). 



    Pontua que o "fato de o recorrente ter sido apreendido quando ainda era menor, não comprova de forma inequívoca que o mesmo se dedica a atividades criminosas" (e-STJ, fl. 555). 



    Requer o provimento do recurso, a fim de que seja aplicado a minorante do tráfico privilegiado e, consequentemente, a alteração do regime prisional, bem como a substituição da pena privativa por restritiva de direitos. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o recurso foi parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento em 7.3.2025.



    Nesta Corte, a impetrante requer a “concessão da ordem de habeas corpus para:' 1. aplicar, ao paciente, o' redutor' previsto' no' artigo' 33,' §4º,' da' Lei' de Drogas, com consequente abrandamento do regime inicial e substituição da pena por restritivas de direito.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Acerca da dosimetria, colhe-se do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 512- 513): [...] Sopesadas tais circunstâncias, e considerando a quantidade e natureza da droga apreendida (10 buchas e 2 tabletes de maconha; 8 pedras de crack; 4 papelotes de cocaína), fixo as penas-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Não há agravantes a serem reconhecidas. Reconheço a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) diasmulta. Inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena, torno a sanção definitiva no patamar acima anotado. 



    Registro que o apelado não faz jus à minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, porque há provas de que ele se dedica às atividades criminosas, desde sua menoridade, conforme se verifica da CAI e da CAC (docs.2;9), possuindo em seu desfavor, inclusive, sentença condenatória pelo delito de tráfico de drogas. 



    Dessa forma, torno a pena definitiva no patamar acima anotado. O regime carcerário será o inicialmente fechado – crime assemelhado a hediondo (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 – alterado pela Lei nº 11.464/07). Fixo o valor do dia-multa em seu grau mínimo, conforme §1º do art. 49 do CP, ou seja, em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente à época dos fatos, posto inexistir nos autos provas da real condição financeira do apelado. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.[...] 



    O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Na ausência de indicação pelo legislador, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 



    Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea ao afastamento do tráfico privilegiado, pois o ora recorrente já possuía passagem pela Vara da Infância por atos infracionais, indicando que não se tratava de mero traficante eventual, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora em apreço, porquanto demonstrado que o recorrente se dedicava às atividades criminosas.



    [...]



     Afirma a parte agravante que "muito embora na decisão recorrida prevaleça o entendimento de que a prática de atos infracionais, por si só, autoriza a conclusão de que o acusado dedica-se às atividades criminosas, existe farta jurisprudência, inclusive do STF, que adota a tese de que a prática de atos infracionais análogos a crime não autoriza a conclusão absoluta de que o réu se dedica a atividades criminosas" (e-STJ fl. 611). 



    Ocorre que, como já pontuado, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea ao afastamento do tráfico privilegiado, pois o ora recorrente já possuía passagem pela Vara da Infância por atos infracionais, indicando que não se tratava de mero traficante eventual, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora em apreço, porquanto demonstrado que o recorrente se dedicava às atividades criminosas. 



    Ainda de acordo com o já exposto, a Terceira Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, como ocorre na espécie.



    Esta Corte tem entendimento firme no sentido de que o registro de ato infracional, por si só, não impede a aplicação do redutor.



    Como se vê, no caso dos autos, não é verdade que o redutor deixou de ser aplicado apenas porque o requerente ostentava condenação quando menor de idade.



    Muito embora o Juízo haja registrado a presença dos atos infracionais, colhe-se dos autos que o paciente tem uma vida inteira dedicada ao tráfico, que começou na menoridade e se perpetuou assim que atingida a maioridade. Inclusive, já contava com sentença por tráfico de drogas em processo ainda em trâmite.



    Tais registros, evidentemente, não podem ser valorados na dosimetria. Todavia, o paciente não interrompeu sua vida infracional quando completou 18 anos.



    Os autos revelam que, no momento da prisão, o paciente desenvolvia o comércio regular de drogas na região, de modo que não tinha mesmo direito ao redutor.



    Isso porque os atos infracionais, o crime de tráfico e o segundo crime ora em exame foram praticados no mesmo campo temporal, a revelar que, atingida a maioridade, a atividade criminosa não foi interrompida. Veja-se o precedente:



    Ora, é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido jurídico-legal. 



    Ocorre que o Juízo singular apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante.



    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que não milita, em favor do agravante, a eventualidade do crime praticado.



    O que a DPU quer é que esta Corte entenda que, até 18.11.2013, data anterior ao atingimento da maioridade, o agravante se dedicava a atos infracionais. 



    Depreende-se dos argumentos da Defensoria que, em 19.11.2013, o agravante teria interrompido sua dedicação a atos infracionais e teria, já com 18 anos de idade, dado início a uma nova vida. Em 9.1.2014, menos de dois meses depois, o agravante teria praticado o crime objeto desta impetração, de forma isolada e pontual. (eDOC 2, p. 15) 



    Ora, o contexto fático dos autos não me permite concluir de modo diverso da conclusão a que chegou o Tribunal de origem: o agravante se dedica, desde seus 13 anos de idade, a atividades criminosas, tendo completado os 18 anos na dedicação a essas atividades. (AgR no HC 152.100, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.11.2018)



    É inteiramente diferente daquele que comete ato infracional isoladamente e, anos depois, é surpreendido no tráfico de drogas, sem qualquer demonstração de continuidade do comércio de drogas.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



     Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente